Tribunal: TJMT
Processo: 1033829-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033829-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 053.529.221-03 (PACIENTE), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO TERTIUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE AFASTADA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A CUSTÓDIA. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO AFRONTADA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LEGALIDADE DA DECISÃO COMBATIDA
. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente na Penitenciária
Ahmenon
Lemos Dantas, em decorrência da "Operação TERTIUS", sob alegação de envolvimento nos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos, inobservância do parecer ministerial de 1o grau, falta de individualização da conduta, suficiência de cautelares diversas e violação à presunção de inocência. A custódia foi mantida por decisão de 18/09/
2025,
que sustentou a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e negou o pedido de revogação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, no bojo da Operação Tertius, devendo ser analisado se:

(I) há ausência de contemporaneidade dos motivos que justificam a prisão cautelar;

(II) é válida a manutenção da prisão, apesar do parecer ministerial de 1o grau que opinou pela revogação;

(III) os predicados pessoais favoráveis, se houverem, afastam a necessidade da prisão;

(IV) a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência; e

(V) as medidas cautelares diversas à prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

3.
Contemporaneidade:
A alegação de ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
não subsiste. As investigações são recentes e demonstraram a continuidade das atividades criminosas do grupo, com postagens fraudulentas e movimentações financeiras atípicas na OLX se estendendo até março e abril de 2025. A contemporaneidade se relaciona com a atualidade dos motivos que justificam a prisão.

4.
Garantia da Ordem Pública e Risco de Reiteração:
O risco à garantia da ordem pública é
evidente
,
decorrendo da reiteração delitiva (o paciente responde a processo por receptação e foi condenado por roubo
majorado
)
e do vínculo com a Organização Criminosa (atua como fornecedor de contas bancárias e intermediário financeiro para recebimento de valores de golpes, inclusive com movimentação física de
dinheiro
)
. A prisão se justifica para interromper as atividades do grupo.

5.
Vínculo com Organização Criminosa:
O paciente atua como fornecedor de contas bancárias e intermediário financeiro para recebimento e movimentação de valores de golpes, participando da movimentação física de dinheiro em espécie. Em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada.

6.
Medidas Cautelares Alternativas:
As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas inadequadas e insuficientes no
caso
,
dada a gravidade e complexidade dos crimes, a sofisticação tecnológica, o caráter interestadual, a adaptabilidade da ORCRIM e o vultoso prejuízo causado.

7.
Predicados Pessoais:
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, notadamente quando presente o
periculum
libertatis
.

8.
Presunção de Inocência:
Não há afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva possui natureza exclusivamente cautelar, exigindo-se apenas o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

9.
Desconsideração de Parecer Ministerial (1o Grau):
Não configura constrangimento ilegal a decisão do Juízo
a quo
que, apesar do parecer ministerial de 1o grau pela soltura, indeferiu o pedido e manteve a prisão com a devida fundamentação.

IV. Dispositivo e tese:

10. Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência e atualidade dos motivos que a justificam, e não com a data da prática do delito.

2. A fundada probabilidade de reiteração delitiva e o vínculo com organização criminosa justificam a ordem de prisão cautelar para a garantia da ordem pública e para interromper as atividades do grupo criminoso.

3. Em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação do paciente do contexto coletivo do grupo.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da complexidade e da adaptabilidade da organização criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

6. A manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade com base no art. 312 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312. CPP, art. 319. Enunciado no 43 do TJMT. Enunciado Criminal n. 06 do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF - HC: 258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025. STJ -
AgRg
no RHC: 206970 PR 2024/0418092-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025. STF - HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017. STJ -
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Karla
Fainina
Freitas Campos, em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente
na Penitenciária
Ahmenon
Lemos Dantas
, em decorrência da denominada “
Operação TERTIUS
”, deflagrada em 19/08/2025, sob a alegação de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
. A custódia preventiva foi mantida por decisão datada de 18/09/2025.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a prisão; b) inobservância do parecer do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela revogação da prisão preventiva com a aplicação de cautelares diversas; c) falta de individualização da conduta; d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão
; e
e
) violação à presunção de inocência.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, substituir a medida por cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

O pedido de liminar foi
indeferido
em 30/09/2025, por não se vislumbrar, de plano, a teratologia ou a ilegalidade manifesta.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas em 06/10/
2025,
sustentando a manutenção da custódia em face da contemporaneidade das investigações (continuidade das atividades criminosas do grupo até março/abril de 2025) e do papel do Paciente como intermediário financeiro da organização criminosa.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem
em 10/10/2025, endossando a validade da custódia cautelar em razão da complexidade da organização criminosa, dos antecedentes do Paciente (roubo majorado e receptação
),
do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas alternativas.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o
p
acien
t
e

LUCAS DE OLIVEIRA
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se do procedimento investigativo n. 1008971-71.2025.8.11.0042 que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob a imputação, em tese, dos crimes de Estelionato e Organização Criminosa, com conexão a Lavagem de Capitais.

O decreto prisional se deu no bojo da Operação
Tertius
, deflagrada em 19/08/2025, e a segregação foi sustentada sob o fundamento de
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

Vejamos excerto da decisão que fundamentou a prisão, quanto ao Paciente:

"
LUCAS DE OLIVEIRA Possui envolvimento sistemático com a convivente Leticia Fernandes da Silva Castro. Atua como
fornecedor de contas bancárias e intermediário financeiro para recebimento e movimentação de valores de golpes ("falso intermediário")
.
Participa da movimentação física de dinheiro em espécie
.

•
Provas destacadas:
Análise do RT 014/2024 (ID 194259956) de seu aparelho celular, revelando diálogos com Rafael Domingues Jesus ("
P
itbul
"
) sobre intermediação financeira e envio de dinheiro em espécie. Transferências via PIX de Rafael para sua conta e a de Leticia.

• Antecedentes criminais:
Responde a processo criminal por receptação (Ação Penal no 0001180-04.2019.8.11.0002). Detentor do Executivo de Pena no 0016061-31.2017.811.0042 (Ação Penal 0008980- 25.2015.8.11.0002 – condenação por roubo majorado – pena de 06 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial semiaberto – extinta a punibilidade por cumprimento da pena – arquivado definitivamente)
"
(decreto prisional
id.202807840)

Posteriormente, no dia 18/09/2025
, foi proferida nova decisão naqueles autos,
ora combatida,
mantendo a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
A

decisão de ID 202807840,
que decretou as prisões preventivas e demais medidas cautelares patrimoniais, já reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da
gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada do grupo criminoso, da prática reiterada de estelionatos em diferentes estados da Federação e do relevante prejuízo social e econômico causado às vítimas.

Além disso, no tocante à
garantia da ordem pública
, sob
minha ótica,
compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, portanto, exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva é útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, é receoso que ele perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso para embaraçar a tramitação dos autos.

Não houve alteração fática ou jurídica capaz de afastar os fundamentos da prisão cautelar.
O risco de reiteração delitiva permanece latente, dada a forma estruturada da associação e o vultoso montante movimentado. A prisão preventiva, medida de
ultima

ratio
, ainda se mostra necessária e adequada para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade está presente no caso concreto, porém
está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que as investigações não apenas são recentes, mas
demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual da representação policial
. A atualidade dos fatos é crucial para justificar a medida cautelar.

Os Relatórios Técnicos (
RTs
) no 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, embora datados de agosto de 2024, são parte de um ciclo de investigação contínuo e recente que documenta atividades suspeitas e movimentações financeiras atípicas dos investigados por um período prolongado, culminando em dados atualizados. O Relatório de Análise Financeira no 008/2025, datado especificamente de abril de 2025, reforça essa contemporaneidade, ao detalhar as movimentações financeiras até aquele período.

O material probatório fornecido pela empresa OLX, em resposta ao Ofício expedido em abril de 2025, revela
a continuidade das atividades criminosas até março de 2025
, com a publicação de novos anúncios fraudulentos
mantendo exatamente os mesmos
padrões operacionais previamente identificados. A própria representação policial e a cota ministerial, ambas datadas de 2025, foram aforadas com base em dados recém coletados, corroborando a atualidade das condutas ilícitas e a persistência do esquema criminoso.

A gravidade e a complexidade dos crimes – estelionato qualificado (fraude eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais – são evidenciadas pelo potencial prejuízo de R$ 1.861.585,00, 73 contas fraudulentas, 371 anúncios falsos, 23.119 mensagens enviadas a 3.446 usuários idôneos e o uso de 8.754 endereços IP distintos em 20 provedores de internet. Tais elementos demonstram que a atuação da organização criminosa se dá em larga escala, com elevada sofisticação tecnológica e caráter interestadual.

Diante desse cenário,
medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para interromper a atividade criminosa
. A mobilidade dos investigados, o uso de múltiplos DDDs, a atuação em diferentes estados e a capacidade de continuidade das fraudes mesmo após prisões anteriores indicam que restrições de contato, monitoramento eletrônico ou proibições de acesso a plataformas seriam facilmente contornadas.

A natureza digital das condutas, associada à adaptabilidade da organização criminosa – demonstrada pela constante rotatividade de chips, perfis falsos e contas de passagem – evidencia que apenas a segregação cautelar é capaz de
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a efetividade da lei penal
.

Embora alguns investigados possuam predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, tais circunstâncias não afastam a necessidade da prisão, que se fundamenta na comprovada ineficácia de medidas menos gravosas para interromper as atividades criminosas.

Ainda, o
Enunciado no 43 do TJMT
reforça que:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ou adequadas ao caso em exame, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada. A prisão preventiva, portanto, é a única medida apta a resguardar os fins da persecução penal neste momento.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID
202807840
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando parcialmente, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro,
DECIDO
:

I –
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de
P
aulo Ladislau Rodrigues Santos, Paulo César Bulhões da Costa,
Luis
Fernando da Costa Romeira,
Crislaine
Souza da Silva, Alexandre Henrique de Carvalho Ferreira, Breno Cortes Silva, Anderson Queiroz Pereira Lima, Michelle Paiva dos Santos Matos,
Adriany
dos Santos Rondon e
Lucas de Oliveira
;”
(sic)

A análise aprofundada do
writ
e dos documentos que o instruem demonstra a absoluta correção e a legalidade da decisão impugnada, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impondo-se a denegação da ordem.

A tese defensiva que invoca a
ausência de contemporaneidade

do
p
ericulum
libertatis

não subsiste diante dos elementos concretos dos autos.

A decretação da prisão preventiva ocorreu em
31/07/2025
, com manutenção em
24/09/2025.

As investigações mais recentes, conforme informações prestadas, demonstraram a continuidade das atividades criminosas do grupo, com postagens fraudulentas na OLX e movimentações financeiras atípicas se estendendo
a
té março e abril de 2025
,
o que afasta, de modo cabal, a alegação de falta de contemporaneidade.

A contemporaneidade do
periculum
libertatis
não se esgota com a data da prática do último ato delitivo imputado ao Paciente, mas exige a efetiva demonstração de que os riscos processuais permanecem atuais no momento da decretação ou
manutenção da custódia
, o que se verifica
in
casu
.

Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a contemporaneidade não diz respeito à data da prática do delito, mas sim à
atualidade dos motivos
que justificam a prisão, vejamos:

“(...).
6.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos
. (...).” (STF - HC: 258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

Ainda
, a investigação demonstra que os fatos investigados constituem uma cadeia ininterrupta de eventos perpetrados por uma
Organização Criminosa (ORCRIM) resiliente e adaptável
.

Cumpre ressaltar que “
em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo
.” (STF - HC: 258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)

O risco concreto (
periculum
libertatis
) à
garantia da ordem pública
é evidente e decorre de elementos individualizados
como a reiteração delitiva e suposto vínculo com Organização Criminosa
, não da gravidade abstrata do tipo penal.

Vínculo com
Organização Criminosa
:

Atua como fornecedor de contas bancárias e intermediário financeiro para recebimento e movimentação de valores de golpes ("falso intermediário"). Participa da movimentação física de dinheiro em espécie
, conforme diálogo
com Rafael Domingues Jesus ("
Pitbu
l
") so
bre intermediação financeira e envio de dinheiro em espécie. Transferências via PIX de Rafael para sua conta e a de Leticia
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se justifica a decretação de prisão de
membros de organização criminosa
como forma de interromper as atividades do grupo (STJ -
AgRg
no RHC: 206970 PR 2024/0418092-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

Risco de Reiteração Delitiva:
O
paciente
Responde
a processo criminal por receptação (Ação Penal no 0001180-04.2019.8.11.0002). Detentor do Executivo de Pena no 0016061-31.2017.811.0042 (Ação Penal 0008980- 25.2015.8.11.0002 – condenação por roubo majorado
, circunstância que, aliada à sua atuação na ORCRIM, demonstra

em princípio, desobediência no cumprimento do
dever de autodisciplina e senso de responsabilidade, revelando, em tese, a

insensatez e incapacidade de freios morais que o levam, em tese, a repetições.

O
Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia)”
(HC no 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Portanto, a
persistência da estrutura criminosa e a função desempenhada pelo
p
aciente justificam a custódia para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva
, não havendo o que se falar em ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
.

Outrossim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Ainda, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Criminal n. 06, orienta que:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
.

A natureza digital da conduta e a adaptabilidade da organização criminosa indicam que restrições de contato ou monitoramento seriam facilmente contornadas.

Ademais, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais
predicados pessoais favoráveis
, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim, n
ão há que se falar em
constrangimento ilegal pela desconsideração do parecer do Ministério Público
de primeira instância, que opinou pela revogação da prisão.

Embora o Ministério Público de Primeiro Grau tenha se manifestado pela soltura do paciente no curso do processo de origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, mantendo a prisão com a devida fundamentação.

A Magistrada
não agiu de ofício
, mas diante de representação policial, proferindo juízo de valor motivado e diverso da opinião do
Parquet
.

No âmbito deste Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça
(
2o Grau
)

opinou pela denegação da ordem
. A higidez do decreto prisional, portanto, deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau, a manutenção da prisão preventiva de Lucas de Oliveira revela-se legal, necessária e proporcional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de

LUCAS DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025